Tribunal: TJSP
Processo: 1119282-45.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória com pedido de repetição de indébito – Sentença de improcedência – APELO DA AUTORA – Cédula de Crédito Bancário – Controvérsia sobre alegação de fato juridicamente relevante – Enquanto a autora afirma que o banco, por erro próprio, realizou transferência bancária de R$ 489.600,00, quando deveria fazê-lo somente no valor líquido emprestado (R$ 488.650,66), o réu

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória com pedido de repetição de indébito – Sentença de improcedência – APELO DA AUTORA – Cédula de Crédito Bancário – Controvérsia sobre alegação de fato juridicamente relevante – Enquanto a autora afirma que o banco, por erro próprio, realizou transferência bancária de R$ 489.600,00, quando deveria fazê-lo somente no valor líquido emprestado (R$ 488.650,66), o réu afirma ter agido segundo as instruções recebidas e as faculdades conferidas contratualmente - Questão de grande relevância e que não foi solucionada na sentença nem foi devidamente esclarecida nos autos – Conversão do julgamento em diligência para que o apelado, em 10 (dez) dias, comprove a ordem de transferência bancária, supostamente emitida pela autora, tal como ele a executou – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA TAL FIM.